Tribunal: TJSP
Processo: 2271813-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – SALÁRIO – Comprovação de que os valores bloqueados advém de salário e proventos dos agravados – Impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC – Liberação das quantias que se impõe – POUPANÇA – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – SALÁRIO – Comprovação de que os valores bloqueados advém de salário e proventos dos agravados – Impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC – Liberação das quantias que se impõe – POUPANÇA – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva – Valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até serem mantidos em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude – Precedentes do STJ e deste TJSP – Decisão mantida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271813-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes INDÚSTRIA AGRO-QUÍMICA BRAIDO LTDA. e ROSELI FÁTIMA
DOS SANTOS CAMARGO, são agravados VANESSA DE ALMEIDA
TUDISCO DA SILVA e OSMAR RODRIGUES TUDISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravantes: Indústria Agroquímica Braido Ltda. e Roseli Fátima dos Santos Camargo
Agravados: Vanessa de Almeida Tudisco da Silva e Osmar Rodrigues Tudisco
Voto no 26.089
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
BLOQUEADOS
SALÁRIO
Comprovação de
que os valores bloqueados advém de salário e
proventos dos agravados
Impenhorabilidade
nos termos do art. 833, IV, do CPC
Liberação
das quantias que se impõe
POUPANÇA

Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo
Civil, ser impenhorável a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
Interpretação extensiva

Valores podem estar depositados em cadernetas
de
poupança,
contas-correntes,
fundos
de
investimento ou até serem mantidos em espécie,
mantendo,
em
qualquer
desses
casos,
a
característica da impenhorabilidade, ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude
Precedentes
do STJ e deste TJSP Decisão mantida Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDÚSTRIA AGROQUÍMICA BRAIDO LTDA. e ROSELI FÁTIMA DOS
SANTOS CAMARGO nos autos do incidente de cumprimento de sentença da
ação indenizatória movido em face de VANESSA DE ALMEIDA TUDISCO DA
SILVA e OSMAR RODRIGUES TUDISCO, objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
3
Caetano do Sul, Dr. Dagoberto Jeronimo do Nascimento, que acolheu
parcialmente a impugnação à penhora oferecida pelos agravados e determinou
a liberação de 2/3 das quantias bloqueadas nos autos pertencentes aos
executados.
Sustentam os agravantes a necessidade de
reforma da decisão agravada para que seja penhorada a integralidade do valor
bloqueado, tendo em vista que os agravados não comprovaram que se trata de
verba de caráter salarial.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado, tramitou sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 77/78).
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
O artigo 833 do NCPC, ao elencar uma série de
bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o executado não sofra
constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma vida com dignidade.
Busca-se proteger o sustento das necessidades essenciais do ser humano,
conforme leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis; Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis
certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
4
necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte
e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos
de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor mas não pode
ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor” (Cândido Rangel
Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, v. IV, 3a ed.,
Malheiros, p. 380 destacou-se).
Por outro lado, tais garantias acabam por se
confrontar com os interesses dos credores e com o próprio princípio da
efetividade da tutela jurisdicional. Por este motivo, mesmo se considerando a
verba advinda de salário como absolutamente impenhorável, é possível a
flexibilização do dispositivo em determinadas circunstâncias, tal como pode
ocorrer quando o próprio débito também tem natureza alimentar, ou ainda,
quando a verba perde o caráter alimentar por acumular-se mensalmente,
indicando que a quantia não é imprescindível à sobrevivência.
Mas não só nesses casos. A ponderação deve
ser feita à luz do caso concreto, considerando, de um lado, a necessidade de
ser preservada a dignidade do devedor, e, de outro lado, a efetividade do
processo por meio da satisfação da dívida do credor.
In casu, porém, verifico que as quantias
bloqueadas são de fato impenhoráveis, já que comprovado que foram
localizadas em contas onde os agravados recebem seu salário e proventos e,
mesmo que assim não fosse, não superam o limite de 40 salários mínimos
previsto no art. 833, X do CPC.
Em relação à agravada VANESSA, verifica-se
pelos documentos de fls. 58/59 que é professora da rede municipal da
Prefeitura de Arapongas-PR e aufere renda mensal de aproximadamente R$
2.385,61. Houve bloqueio de R$ 1.853,85 em sua conta bancária junto ao
Banco Santander (fl. 56 daquele feito) e R$ 448,23 de sua conta junta ao
Banco Bradesco (fl. 57 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
5
Logo, indiscutivelmente impenhorável a quantia
bloqueada, sendo desnecessária a prova de que o valor bloqueado seja
efetivamente aquele recebido a título de verba salarial, diante das evidências
trazidas aos autos pela executada.
E em relação ao executado OSMAR, também se
comprovou que recebe pela prestação de serviços de caminhoneiro,
comprovando os documentos de fls. 67/78 que a verba bloqueada (R$
3.219,00) é proveniente de sua atividade laboral.
Verifico, ainda, que mesmo que não houvesse
evidências de que os valores tem caráter alimentar, pois advindos de
remuneração pelo trabalho dos agravados, os valores bloqueados também
deveriam ser liberados, tendo em vista que aplica-se ao caso a previsão do
art. 833, X do CPC, que dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
O dispositivo em tela é alvo de crítica doutrinária,
haja vista que cria injustificável distinção quanto aos investimentos passíveis
de guarida, preocupando-se mais em conferir proteção à poupança do que ao
princípio da dignidade humana e à manutenção de um patrimônio mínimo ao
executado que justificam o instituto da impenhorabilidade.
Neste
sentido,
afirma
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES:
“A opção do legislador parece ter atendido a interesses governamentais,
considerando-se ser a poupança a forma de investimento mais vantajosa
para o Estado na medida em que, no mínimo, 65% dos recursos catados
devem ser direcionados para operações de financiamento habitacional,
sendo 80% desse percentual em operações ligadas ao Sistema Financeiro
de Habitação.” (Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
6
JusPodivm, 2016, p. 1.326)
Atento a essa realidade, o Superior Tribunal de
Justiça, em paradigmático acórdão, decidiu que a impenhorabilidade aproveita
a qualquer reserva financeira existente, desde que somente dela disponha seu
titular:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA.
LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última
percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e
XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte. Precedente.
2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba
salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso,
de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1.230.060, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 29.08.2014)
Neste mesmo sentido, citam-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de Instrumento interposto em 17.12.2014. Recurso especial
concluso ao gabinete em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o depósito de quantias referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
7
proventos de aposentadoria, em conta corrente, retiraria a natureza
alimentar da quantia depositada.
3. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel
moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (REsp
no 1.624.431/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2016)
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973.
APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X,
DO
CPC.
LIMITE
DE
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 1973.
II
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança,
mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou
guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a
ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
III Recurso Especial improvido. (REsp no 1.582.264/PR, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.06.2016)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE
DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
8
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.566.145/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2015)
Noutros termos, realizando uma interpretação
extensiva da norma contida no art. 649, inciso X, do Código de Processo Civil
de 1973, reproduzida praticamente em sua integralidade no diploma que o
substituiu (art. 833, X do CPC/15), aquela Colenda Corte alargou a garantia
para que também passasse a alcançar pequenas reservas de capital
poupadas em outros investimentos.
E não é outro o entendimento deste E. TJSP
sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS
EM CONTA CORRENTE E EM CADERNETA DE POUPANÇA

NUMERÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE
Entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da
quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada
em caderneta de poupança, mas, também, em conta corrente, em fundos de
investimento ou guardada em papel-moeda
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2212273-32.2019.8.26.0000; Relator: Luis Fernando
Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data
de Registro: 07/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora
de valores inferiores a 40 salários mínimos constantes em contas corrente e
poupança da Executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade de tais valores.
Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Dir. Privado. Reforma da r.
decisão. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2220992-03.2019.8.26.0000; Relatora: Berenice Marcondes Cesar; 28a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
9
Registro: 07/11/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
PENHORA.
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER
ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIBERAÇÃO
QUE
SE
EFETUA.
AGRAVO
PROVIDO.
Segundo
a
orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do
artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma
extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até
quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda". A penhora incidiu sobre
valor depositado em conta bancária e alcançou montante inferior a esse
limite. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. (Agravo de
Instrumento 2064433-18.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Rigolin; 31a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)
Portanto, torna-se irrelevante o argumento dos
agravantes para justificar a manutenção da penhora, uma vez que mesmo que
as contas bloqueadas não fossem utilizadas pelos agravados para
recebimento de salários, não estaria afastada a impenhorabilidade da quantia
depositada em valor inferior a 40 salários mínimos.
Destaco, ademais, que inexistem no caso dos
autos motivos para flexibilização da impenhorabilidade, tendo em vista que a
dívida perseguida pelos agravantes não tem natureza alimentar.
Assim, entendo que os valores bloqueados são
decorrentes de verba de caráter salarial percebida pelos executados e que
deveriam ser protegidos até mesmo por não superarem os 40 salários
mínimos, o que os torna impenhoráveis nos termos do disposto no art. 833, IV
e X, do CPC, motivo pelo qual deveriam ser integralmente liberados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271813-74.2020.8.26.0000
10
No entanto, diante da vedação da reformatio in
pejus, mantém-se a decisão agravada que entendeu pela liberação de apenas
2/3 do total bloqueado pelo sistema Bacenjud nas contas dos agravados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator